Tribunal: CARF
Processo: 19311.720113/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720113/2015-34
ACÓRDÃO
2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA BERALDES GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA DECISÃO TERMINATIVA DO CONTENCIOSO FISCAL SOBRE A
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
O julgamento terminativo de processo administrativo fiscal que discutia e
mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletido
no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1%.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC. Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC
devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código
Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e
autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em
lei.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 172/184), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 153/158),
consubstanciada no Acórdão no 16-72.184 - 13a Turma da DRJ/SPO, de 25/04/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
3
A Lei de Custeio prevê contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
E, ainda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 18/25) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 15/06/2015 (e-fl. 3 e 10), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata o presente processo de créditos tributários consubstanciados nos
Autos de Infração a seguir discriminados:
1. Debcad no 51.076.233-6, referente às contribuições da empresa
destinadas à Seguridade Social, bem como das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – RAT, com o valor consolidado em
10/06/2015 de R$ 90.002,47 (noventa mil, dois reais e quarenta e
sete centavos), período do débito: 01/2011 a 12/2011, fls. 03.
2. Debcad no 51.076.234-4, relativo às contribuições da empresa para
Outras Entidades e Fundos, devidas ao FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
4
SEBRAE, no valor de R$ 19.944,63 (dezenove mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), consolidado em
10/06/2015, período do débito: 01/2011 a 12/2011, fls. 10.

Fazem parte dos Autos de Infração os Relatórios, em especial,
Discriminativo do Débito – DD, fls. 04/07 e 11/13; Fundamentos Legais do Débito
– FLD, fls. 08/09 e 14/15.

O Demonstrativo consolidado do crédito tributário está juntado às fls. 02.

O contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações em
15/10/2006, fls. 03 e 10, respectivamente.

Consta no Relatório Fiscal, fls. 18/25, que o procedimento foi realizado em
empresa excluída do Simples Nacional pelo processo no 19311.720296/2014-15.
[processo definitivamente consolidado em desfavor do contribuinte]

Neste sentido, registra-se em procedimento fiscal anterior realizado junto
ao Contribuinte com o propósito de se verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao Simples Nacional no ano-calendário de 2011 foi constatada
significativa divergência entre as receitas auferidas, as receitas declaradas, e as
receitas escrituradas no livro Caixa, não esclarecidas pela então Fiscalizada apesar
de intimada para tanto e que resultou na Representação Fiscal para a Exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional, efetivada com o Ato Declaratório Executivo no
40, de 19/09/2014, além da lavratura de Autos de Infração (Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição
pra o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/PASEP)
período de 01/2011 a 12/2011.

A Autoridade Fiscal informa em seu Relatório que a fiscalização das
contribuições previdenciárias devidas ocorreu em decorrência da exclusão do
Simples Nacional foi iniciada em 09/02/2105.

Ressalta que em decorrência da referida exclusão, art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006 o contribuinte ficou sujeitos às normas de tributação
aplicáveis às demais empresas em geral e que, apesar da decisão de exclusão do
Simples não ser, ainda, definitiva, os lançamentos foram efetivados a fim de
prevenir a decadência.

Estão juntados ao processo os Termos de Início de Procedimento Fiscal e
demais Termos, de Intimação e de Ciência e Constatação, nos quais constam
registro de recebimento (“AR”), fls. 28/30.

A análise da documentação da empresa (em especial as Folhas de
Pagamento) e em confronto com as respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP revelou desconto e recolhimento das
contribuições dos segurados, porém não houve qualquer recolhimento
complementar das contribuições devidas após a exclusão do Simples Nacional.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
5

Ainda, foi apresentada a Declaração Anual do Simples Nacional – DAS para
o ano de 2011, contudo não houve pagamento dos valores devidos pela
sistemática do Simples e, assim, a não confirmação dos pagamentos das parcelas
relativas à contribuição patronal (art. 13 da Lei Complementar no 123/2006)
conduziu ao não abatimento no período do lançamento fiscal.

Em suma, os levantamentos de ofício decorrem da constatação de que a
empresa excluída do Simples Nacional não recolheu as contribuições
previdenciárias devidas – art. 22, I a III, da Lei no 8.212/19 – bem como as
contribuições destinadas aos Terceiros – outras Entidades e Fundos: FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE.

O Relatório Fiscal, descreve e informa a fundamentação da apuração do
crédito previdenciário (art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/91). A
demonstração das bases de cálculos, individualizadas por competência e com
origem nos valores declarados em GFIP pelo Contribuinte, estão demonstradas na
planilha anexa ao Relatório Fiscal (fls. 26).

A multa de ofício, no percentual de 75%, foi aplicada consoante disciplinado
no art. 44 da Lei no 9.430/96, uma vez que a Lei no 11.941/2009 alterou a redação
do art. 35 da Lei no 8.212/91; revogou os §§ 4o, 5o, 7o e 8 do art. 32 da mesma Lei
e incluiu o art. 35-A.

Além do quanto anteriormente mencionado, integram o presente processo,
com destaque: documentos da exclusões do SIMPLES e telas de GFIP do sistema
informatizado; documentos apresentados pela empresa durante a ação fiscal,
vide declaração e folhas de pagamento (fls. 56/135);Defesa pretendendo sua
reinclusão no SIMPLES; telas com os dados dos processos (COMPROT)
19311.720296/2014-15 (Exclusão do Simples); no 19311.720348/2014-45 (Autos
de Infração IRPJ-CSLL-COFINS e PIS) e 13898.720465/2014 89 (Contestação à
exclusão), fls. 49/55.

Ademais, a cópia do Ato Declaratório Executivo no 40/2014 foi juntado às
fls. 34 e respectiva publicação no DOU, fls. 48; o Registro de Firma Individual na
JUCESP e documentos correlatos às fls. 35/42; o Termo de Declaração e
Esclarecimento da empresa, de 08/04/2015, às fls. 46 e o Termo de Ciência da
Exclusão do Simples Nacional às fls. 47.

Consta, ainda, além de outras informações, a motivação que resultou na
formalização da Representação Fiscal para Fins Penais, a caracterização, em tese,
do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, III, da Lei no
2.848/40) e crime contra a ordem tributária (art. 1o, I, da Lei no 8.137/90).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fl. 149), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
6
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Tempestivamente, a Interessada apresentou impugnação neste processo,
fls. 149/150 alegando, em suma:

1. Inicialmente informa as autuações que compõe o presente processo;

2. Em preliminar esclarece que em 13/11/2014 ingressou com contestação
à sua exclusão do Simples Nacional visando que seja considerado sem efeitos o
Ato Declaratório Executivo no 40.

3. Quanto ao mérito, defende a necessidade de aguardar o julgamento e
término do processo que tramita com a contestação ao Simples pois, se deferida
sua pretensão, os Autos de Infração serão considerados sem efeito.

4. Em conclusão, afirma ter sido demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal e requer o acolhimento de sua impugnação para o
fim de considerar que todos os tributos foram recolhidos de maneira correta e, no
caso de julgamento favorável à empresa, pretende o cancelamento dos Autos de
Infração.

Anota-se que o presente processo foi juntado por apensação ao processo
no 19311.720296/2014-15, fls. 152. [o processo de exclusão foi julgado em
definitivo em desfavor do contribuinte]

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Consta, outrossim, nos autos informação com o seguinte teor (e-fl. 161):

Este processo estava apensado ao de número 19311.720296/2014-15, que
tratava de EXCLUSÃO DO SIMPLES, por controlar lançamento, via Auto de
Infração, de tributos decorrentes da referida exclusão.

A interessada foi cientificada do Acórdão da DRJ, que manteve a exclusão
do Simples Nacional, em 18/05/2016. Não apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
7
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 11/10/2016, e-fl. 169, protocolo recursal em 08/11/2016, e-fl. 172, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 194), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias e de Terceiros exigidas de forma
comum para as empresas em geral quando não optante pelo Simples Nacional, considerando que
o contribuinte foi excluído da sistemática simplificada na forma do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão no 40, de 19/09/2014, com efeitos a partir de 01/01/2011, ademais tendo sido mantida a
exclusão após contencioso administrativo fiscal realizado no Processo no 19311.720296/2014-15.
Basciamente, sustenta o recorrente que não deve ser excluída do Simples Nacional
e que, por isso, o lançamento não se sustenta e que a exclusão não pode ter efeitos retroativos.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Veja-se.
- Lançamento de contribuições em razão da exclusão do Simples Nacional
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
8
Inicialmente, consigno que a Súmula CARF no 77 assenta que: “A possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Demais disto, o Processo Administrativo Fiscal no 19311.720296/2014-15 já tratou
sobre o acerto, ou não, em relação a exclusão do Simples Nacional, tendo a decisão terminativa
concluído pela exclusão como medida correta e essa deliberação precisa ser refletida neste
processo. Além do mais, o lançamento de ofício deste autos, que era reflexo da exclusão, se
efetivou para prevenir decadência, sendo exigência obrigacional da autoridade fiscal.
Consta no Processo no 19311.720296/2014-15 (processo atualmente arquivado),
que o sujeito passivo não obteve sucesso no contencioso administrativo fiscal, sendo a exclusão
fato definitivamente julgado, conforme Acórdão no 16-72.182 - 13a Turma da DRJ/SPO, de
25/04/2016, não tendo sido interposto recurso voluntário, que, por unanimidade de votos, negou
provimento aos pedidos deduzidos em impugnação do contribuinte e assentou tese segundo a
qual: “A escrituração no livro caixa que não permite a identificação da movimentação financeira
do Contribuinte constitui motivo para a exclusão de ofício do Simples Nacional, com produção de
efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a infração”.
A ementa daquele julgamento foi assim exarada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
IDENTIFICADA NO LIVRO-CAIXA. EFEITOS.
A escrituração no livro caixa que não permite a identificação da movimentação
financeira do Contribuinte constitui motivo para a exclusão de ofício do Simples
Nacional, com produção de efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
infração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
Naquele julgado restou demonstrado que a recorrente incorreu em situação de
exclusão nos termos do art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
Restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes para
exclusão. Sobremais, do Acórdão CARF no 1301-004.945, de 09/12/2020, consta que:

5.2. Em suma meteórica, ressalta-se que a o Ato Declaratório de Executivo
de Exclusão do Contribuinte do Simples Nacional está fundamentado no art. 29,
VIII da Lei Complementar no 123/2006, pois conforme articulado e demonstrado
na Representação Fiscal para a Exclusão do Simples Nacional o Livro Caixa de 2011
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
9
apresentado à fiscalização não permitia a identificação da movimentação
financeira do Contribuinte.

5.2.1. Por seu turno, a Defendente argumenta que retificou o livro caixa e
“se compromete” a recolher as diferenças; alega que a manutenção da exclusão
nos termos do ADE no 40/2014 acarretaria a inadimplência da empresa e sua
provável falência.

6. Repisando o teor da fundamentação legal da exclusão nos exatos termos
da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
...
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;

6.1. No presente caso, consoante anteriormente relatado, a Representação
Fiscal para a Exclusão do Simples Nacional (fls. 02/05) detalha que durante o
procedimento fiscal a empresa apresentou, relativamente ao período de janeiro a
dezembro de 2011, extratos de sua movimentação financeira em descompasso
com o livro caixa e, apesar de intimada a prestar informações e esclarecimentos
via Termo de Constatação, fls. 923/925, o qual foi acompanhado de planilhas
contendo o detalhamento das divergências questionadas (anexos I e II, fls.
926/1053), a então fiscalizada não se manifestou.

6.2. A documentação acostada – Declaração Anual do Simples Nacional (fls.
08/17), Livro Caixa (fls. 22/47) e extratos de lançamentos (48/921) – são
documentos do Contribuinte que amparam e conduzem à conclusão articulada
pela Autoridade Fiscal da infração cometida e que culminou no Ato Declaratório
combatido pela empresa.

6.3. Ao contrário do pretendido, o Defendente corrobora com a
manutenção da exclusão, pois, seus argumentos confirmam a deficiência do Livro
Caixa de 2011 apresentado durante o procedimento fiscal que não permitiu a
identificação da sua movimentação financeira, além de não comprovar que a
escrituração apresentada quando de sua defesa é a correta e, ainda, apenas
prontificou-se a pagar as diferenças.

6.4. Ademais, os documentos juntados pela Interessada em sua defesa (em
especial o Termo de Contestação Fiscal no 03, fls. 1138/9) confirmam sua
cientificação dos questionamentos prévios e a inércia registrada pelo Auditor-
Fiscal.

6.5. Ainda, as alegações de impossibilidade de recolher tributos senão pelo
Simples Nacional, bem como de que as consequências da exclusão acarretariam
sua inadimplência e provável falência não são argumentos juridicamente válidos e
nem capazes de conduzir o deslinde do presente processo de modo diverso.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
10

6.6. Destarte, inexistem dúvidas quanto à caracterização da infração e à
aplicação ao caso presente da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista
no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.

6.7. Por fim, ainda que não questionado, mas em observância ao princípio
da legalidade, cumpre anotar que na exclusão do Simples Nacional por infração à
legislação tributária prevista nos incisos II a XII do artigo 29, os efeitos estão
definidos no parágrafo 1o do mesmo art. 29, da Lei Complementar no 123/2006.
Considerando-se que as vendas e a escrituração no livro caixa referem-se ao ano-
calendário 2011 e a infração foi verificada desde 01/2011, este é o marco
temporal inicial da exclusão. Também resta corretamente justificado pelo citado
parágrafo primeiro o impedimento da opção pelo regime diferenciado pelos três
anos-calendário seguintes, pois a infração foi ao inciso VIII do referido dispositivo
legal.

6.8. Deste modo, não merece qualquer reparo o ADE no 40/2014.
(...)
Fato é que o Ato Declaratório Executivo de Exclusão no 40, de 19/09/2014, com
efeitos a partir de 01/01/2011, foi mantido em decisão terminativa do contencioso administrativo.
Se o processo de exclusão é definitivo, então não cabe sobrestamento, nem vinculação e,
ademais, não havia impedimento para lançar. O lançamento se impôs, inclusive por dever de ofício
e a fim de obstar e prevenir a decadência.
De mais a mais, constatada a infração à legislação tributário-previdenciária e a
impossibilidade de se manter no Simples Nacional, a exclusão deve imperar desde o momento em
que se observa inexistir direito de se manter ou de optar pelo regime simplificado.
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados nestes autos calculados sobre remunerações de
segurados a serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico,
não se tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
De mais a mais, não cabe deferir diligência ou realizar perícias ou deferir dilação de
instrução probatória se a matéria é exclusivamente de direito e os prazos para produção de prova
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
11
e apresentação de razões já foram observados conforme procedimento do Decreto no 70.235, que
rege o processo administrativo fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Juros de mora no lançamento de ofício
Observo que o recorrente pretende que os juros de mora aplicados sejam de 1% ao
mês. Entende ser este o percentual correto. Não se conforma em aplicar a Taxa SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios calculados pela taxa SELIC, sendo tema objeto de
enunciado na forma da Súmula CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa
de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
12
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei1, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os acréscimos legais
face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato administrativo de
lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade
fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta. Deve agir
obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

1 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.257 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720113/2015-34
13
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 207
DF CARF MF
Original